Tribunal: TJDFT
Processo: 0754640-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Habeas corpus. Suposta tentativa de homicídio em contexto de violência doméstica. Prisão preventiva mantida. Garantia da ordem pública e evitar reiteração da conduta. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia (NAC), que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, por uma suposta tentativa de homicídio qualificado no contexto de violência doméstica, com base no art. 121, §2o, incisos I, III e IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma dos arts. 5o, inciso III, e 7o, inciso I, da Lei de n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente seria justificável no caso concreto ou estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos fatos ocorridos e sem embasamento legal.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
4. A prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
5. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo suposto cometimento do crime de tentativa de homicídio qualificado no contexto de violência doméstica. O fundamento da garantia da ordem pública está devidamente justificado na necessidade de proteção da suposta vítima, diante do risco de reiteração criminosa e da insuficiência de medidas cautelares alternativas. Desta feita, a prisão preventiva não se confunde com a antecipação de pena e não viola o princípio da presunção de inocência, tendo caráter cautelar para proteção física e psíquica da suposta ofendida.
IV. Dispositivo
6. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado.